Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-62.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ADOLESCENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDAS INSANÁVEIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante de dúvidas razoáveis acerca da participação delitiva, mormente considerando que a apuração da autoria não ultrapassou o campo da probabilidade, resta enfraquecido um possível decreto atribuindo a prática de ato infracional pelo menor.

2. A existência da dúvida na apreciação das provas deve sempre ser aplicada em benefício do réu, porque funda-se no princípio constitucional da presunção de inocência.

3. Recurso conhecido e não provido.